Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732136-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO PAES NUNES SILVA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 73429154 e o documento anexado ao ID no 75291327. Por ora, nada a prover. 2. Mantenha-se na 27a Sessão Ordinária Presencial (ID no 75220036). 3. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO